Tribunal: STF
Processo: RE 83643
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A UNIÃO E AO ESTADO DE SÃO
PAULO.CONTAGEM PARA EFEITO DE ADICIONAIS E SEXTA PARTE. INCIDENCIA
NO  CASODA REGRA PERMISSIVA DO ART. 92, XI, DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA
DE  1967.NATUREZA PERMANENTE E PERENE DESSAS VANTAGENS.